Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38383566, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID 37567710. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 38926929). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a VANDERLEY MARTINS BELCHIOR, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Pois bem. Verifica-se que nos autos dos embargos n. 0003774-91.2008.8.07.0000 foi interposto Recurso Extraordinário (RE 861277). Em consulta ao andamento processual, afere-se que, até a presente data, não há decisão definitiva. Diante disso, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador